Tribunal: TJSP
Processo: 1007399-75.2022.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. Itanhaém. Sentença de improcedência dos embargos apensos. Irresignação da parte embargante. Descabimento. Certidões de Dívida Ativa exequendas que preencheram os requisitos do art.202 do CTN. Preliminar de nulidade corretamente afastada. Sujeição do cessionário de bem público ao recolhimento do IPTU e ausência de imunidade tributária do arrendatário chanceladas

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. Itanhaém. Sentença de improcedência dos embargos apensos. Irresignação da parte embargante. Descabimento. Certidões de Dívida Ativa exequendas que preencheram os requisitos do art.202 do CTN. Preliminar de nulidade corretamente afastada. Sujeição do cessionário de bem público ao recolhimento do IPTU e ausência de imunidade tributária do arrendatário chanceladas pelo STF no julgamento dos RE no601.720/RJ (Tema no437) e 594.015/SP (Tema no385). Hipótese que corresponde à situação versada nos julgados paradigma. IPTU 'sub judice' cobrado de particular a quem arrendados os bens operacionais da União para a exploração de sua atividade econômica de exploração da malha ferroviária paulista. Imunidade tributária indevida à sociedade empresária particular com ações negociadas na Bolsa de Valores e voltada à remuneração de capital aos seus acionistas ou controladores, caso da embargante. Responsabilização tributária da parte embargante que, ademais, é expressamente prevista pelo contrato de arrendamento dos bens imóveis. Exação válida. Base de cálculo do IPTU 'sub judice', outrossim, definida pela legislação municipal, sendo irrelevante a alegação de ausência de valor venal. Sentença mantida. Aplicação do art.252 do RITJSP. Verba honorária majorada para 6% do somatório do valor da causa de cada execução apensa, nos termos do art.85, §11, do CPC, tendo em vista o desprovimento do apelo. Recurso não provido.